Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. INÉRCIA. EXECUTADOS. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A obrigação de pagar taxas condominiais possui natureza ambulatória (propter rem), de forma que acompanha o bem independentemente de com quem ele se encontre.

2. Admite-se a penhora do imóvel que originou os débitos condominiais por se tratar de garantia do débito, ainda que registrado em nome de terceiro, sobretudo em situação na qual o proprietário afirma que celebrou Promessa de Compra e Venda com os executados e que esses deliberadamente se abstiveram de transferir o bem para si.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.